Tribunal: STF
Processo: HC 248511
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.616.597/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal)



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    De acordo com a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2011, nesta Capital, CRISTIANE RIBEIRO SODRÉ e EDSON JOSÉ FIORIN (cf. fls. 503/507 absolvido), previamente ajustados, obtiveram, em comum proveito, vantagem ilícita no valor de R$ 28.500,00, em prejuízo da vítima Milena Gross Andrade, induzida em erro mediante fraude e conversa enganosa. 



    [...]



    Sob o crivo do contraditório, CRISTIANE negou qualquer intenção de “enganar” a vítima, a qual nem sequer conheceu, sendo toda negociação feita através de EDSON. Afirmou que, de fato, trabalhava na intermediação de compra e venda de veículos. E os valores em questão não foram “restituídos” porque sofreu “bloqueio judicial” (fls. 636 gravação audiovisual). 



    Por sua vez, a vítima e o seu esposo confirmaram os fatos descritos na denúncia, acrescentado que, passado o período acordado no contrato, dirigiram-se à Delegacia de Polícia onde souberam que a ré já tinha contra si diversos processos criminais referentes a feitos semelhantes (fls. 636 gravação audiovisual). 



    [...]



    Quanto à dosimetria, verifica-se não haver qualquer reparo a ser feito. As básicas, acertadamente, foram exasperadas pelo dobro em razão dos antecedentes desabonadores e do relevante prejuízo financeiro causado à vítima, afetando ainda seu relacionamento familiar. Na sequência, diante da reincidência específica (fls. 240/246 e 558/559), era mesmo de rigor o agravamento de mais um sexto. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido. Interposto Agravo Regimental, também não conhecido pela Sexta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: a exasperação da pena acima de 1/6 (um sexto), somente poderá ocorrer em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, com a correção da pena e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente